Tribunal: TJDFT
Processo: 0704386-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DESPACHO Os advogados constituídos do agravante comunicaram a renúncia ao mandato e requereram a intimação pessoal de seu cliente para que constitua novo procurador. Na forma do art. 112, do Código de Processo Civil, incumbe ao próprio advogado, no âmbito de sua relação contratual, notificar o cliente da renúncia, permanecendo vinculado ao processo pelos 10 dias seguintes. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de ID 43979824. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403